Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIAGNÓSTICO DE SEPSE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, constam indícios da probabilidade do direito do beneficiário do plano de saúde, presentes na relação jurídico-material existente entre as partes, na comprovação de internação do autor e sua efetiva necessidade de tratamento contínuo. Há presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, já que o agravado não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante de seu quadro clínico de sepse com risco iminente à vida, conforme laudo médico.
3. Havendo disposição legal impondo que o prazo máximo de carência em caso de urgência e emergência é de 24 horas (art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/98), não cabe ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente, especialmente diante de quadro clínico que configura emergência médica nos termos do art. 35-C da mesma lei.
4. A multa cominatória fixada visa compelir o cumprimento da obrigação e poderá ser revista se demonstrada sua excessividade ou insuficiência, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.
5. A imposição de caução mostra-se incompatível com os valores envolvidos, notadamente a saúde e a vida do autor, bem como com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.